Tribunal: TJDFT
Processo: 0736741-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. PRECLUSÃO. MULTA COMINATÓRIA. MORA CONFIGURADA. VALOR RAZOÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

1. Não se insurgindo a parte em tempo e modo adequados à decisão que a condenou por litigância de má-fé, operada a preclusão, o que impede rediscussão da matéria (art. 507 do CPC).

2. Tratando-se de obrigação de fazer, possível ao órgão judicial estipular medidas necessárias à satisfação do direito reconhecido conforme estipulado pelo art. 536, caput e §1o do CPC. E astreintes, medida de natureza persuasiva, visam justamente compelir o devedor ao cumprimento da obrigação imposta e assegurar a autoridade e a eficácia da própria decisão judicial. 2.1. No caso, evidente a mora do executado, uma vez que a obrigação foi definida por sentença transitada em julgado em 31/10/1994 e satisfeita na sua integralidade somente em julho/2021, vinte e um anos depois; e sucessivos foram os descumprimentos de decisões do Poder Judiciário. 2.2. Nada a reparar quanto ao valor arbitrado, pois compatível com a recalcitrância do ente público de realizar o pagamento do saldo remanescente apurado, efetuado um ano e sete meses após o termo inicial da multa cominatória fixada pelo juízo de origem. Além disso, cumprimento de sentença que se arrastou por mais de duas décadas em razão da mora do executado.

3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.